Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-25.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – RETENÇÃO DA ENTRADA PREVISTA CONTRATUALMENTE – RESTITUIÇÃO NÃO ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Da análise das provas colacionadas ao processo, observa-se que o contrato foi celebrado entre pessoas capazes, com objeto lícito e forma não defesa em lei (art. 104 do CC). Os Reclamantes não demonstraram a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 171, do CC. Assim inexistente vício de consentimento por uma das partes, o que poderia tornar o negócio jurídico passível de anulação.
2. Ademais, o contrato prevê a retenção do montante pago a título de entrada no espaço reservado à descrição do imóvel e na Cláusula Sexta. Não bastasse isso, as partes assinaram o check list que consta no seu item 8 que “Estou ciente que em caso de cancelamento da compra ficará retido o valor do sinal, nos termos que determina o art. 418 do Código Civil”. Logo, diante do pleito de rescisão contratual pelos compradores, não há ilegalidade na retenção do valor pago de entrada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000206-25.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUCIMAR INACIO DE MORAES - CPF: 016.572.031-07 (RECORRIDO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 022.061.981-69 (RECORRIDO), HOSPEDAR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 28.950.257/0001-23 (RECORRENTE), FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.740.154-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023